Tribunal: TJSP
Processo: 1013978-81.2021.8.26.0037
Classe: Apelação Cível / Duplicata
Órgão julgador: José Wilson Gonçalves
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-10-30
Data de publicação: 2025-10-31

Ementa:
EMBARGOS MONITÓRIOS. Sentença de rejeição. Recurso da embargante. Alegação de coisa julgada. Execução anterior extinta por falta dos requisitos específicos para a execução. A prova escrita não hábil à execução pode aviar ação monitória. Alegação afastada. Mérito. Pretensão de retenção de parte do valor da dívida e de compensação. Desacolhimento. Não há prova irrefutável que inviabilize ou mitigue

Ementa:
EMBARGOS MONITÓRIOS. Sentença de rejeição. Recurso da embargante. Alegação de coisa julgada. Execução anterior extinta por falta dos requisitos específicos para a execução. A prova escrita não hábil à execução pode aviar ação monitória. Alegação afastada. Mérito. Pretensão de retenção de parte do valor da dívida e de compensação. Desacolhimento. Não há prova irrefutável que inviabilize ou mitigue o direito de receber integralmente o valor constante da nota fiscal que embasa esta ação, quer por força de acordo, quer em razão de débito do embargado ou de pagamento. Sentença mantida. RECURSO DESPROVIDO.